Tribunal: TJSP
Processo: 2078265-89.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2078265-89.2017.8.26.0000/50005, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é embargado LUIZ EDUARDO AURICCHIO
BOTTURA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078265-89.2017.8.26.0000/50005 - São Paulo - Voto no 20/41273
2/5
Voto no 20/41273
Embargos de Declaração Cível no 2078265-89.2017.8.26.0000/50005
Comarca: São Paulo
Embargante: Google Brasil Internet Ltda
Embargado: Luiz Eduardo Auricchio Bottura
Ementa – Embargos de Declaração – Premissa fática
equivocada - STJ proveu REsp da aqui Reclamada e restaurou a
sentença de primeiro grau na ação primária - Por decisão desta
Turma, o incidente de cumprimento de sentença foi extinto,
mantendo a sentença nele prolatada - Prejudicialidade da
Reclamação reconhecida - Embargos acolhidos.
Embargos de Declaração interpostos contra o julgado de fls.
54/56, sob o fundamento de existência de vícios.
Diz a parte Embargante que o v. acórdão foi omisso quanto à
perda de objeto da presente reclamação e do esvaziamento do interesse
processual do ora embargado, nos exatos termos dos arts. 337, XI, § 5o, e
485, VI, § 3o, e 507 do CPC.
Recurso respondido.

É o Relatório.
Faz-se necessário, primeiramente, um breve histórico do caso,
com vistas a se recuperar a ação originária e o incidente de cumprimento
de sentença donde emerge esta reclamação, posto que esta já se desdobrou
em outros tantos incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078265-89.2017.8.26.0000/50005 - São Paulo - Voto no 20/41273
3/5
Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenizatória, ajuizada pelo Reclamante, julgada parcialmente procedente
em primeiro grau, em 20.08.2015, para determinar à Ré (reclamada e
embargante) a obrigação de fazer consistente em remover especificamente
a publicação constante da URL que identifica - fls. 1044 da demanda (proc.
1028246-58.2015.8.26.0100).
A Turma Julgadora, apreciando apelo do Autor, proveu-o
parcialmente, em 04.03.2016, por votação unânime, para ampliar a
obrigação de fazer, acolhendo-a nos termos da inicial (remoção da
fotomontagem em qualquer de sites ou domínios da apelada, inclusive do
“Google Search” (dispositivo do acórdão).
Houve, então, Recurso Especial manejado pela reclamada/requerida (REsp 1.683.656-SP), provido em decisão
monocrática do Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, em 10.05.2019,
restabelecendo a r. sentença. Interposto Agravo Interno, foi rejeitado por
decisão unanime da Quarta Turma do STJ.
Foi ajuizado, na origem, incidente de cumprimento de
sentença (proc. 0034813-88.2016.8.26.0100), no bojo do qual proferida
sentença extinguindo a pretensão, sob argumento de ter sido cumprida a
obrigação pela Requerida, aqui Reclamada.
Por acórdão desta Turma, datado de 25.10.2017, o recurso do
Reclamante, manejado em razão daquela sentença, foi parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078265-89.2017.8.26.0000/50005 - São Paulo - Voto no 20/41273
4/5
provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao
interessado/apelante.
O vencido, por sua vez, manejou REsp, inadmitido em
18.06.2018, com Agravo interposto em 07.08.2018 em que se entendeu
pela manutenção da decisão, com remessa do recurso ao STJ em
28.11.2018.
Pois bem.
A reclamação foi deduzida em 02.05.2017 e ainda pende de
julgamento. No intervalo de tempo até o presente, como relatado alhures,
o STJ proveu REsp da aqui Reclamada e restaurou a sentença de primeiro
grau na ação primária.
Pelo ED em julgamento (50005), a insurgente busca o
reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, eis que o Acórdão da
apelação já comentado foi afastado pelo STJ, recuperada a sentença, com
razão.
Seja como for, por decisão desta Turma, o incidente de
cumprimento de sentença foi extinto, mantendo a sentença nele prolatada.
Importante, aqui, salientar, que a jurisprudência autoriza
modificação de acórdão por premissa fática equivocada em embargos de
declaração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078265-89.2017.8.26.0000/50005 - São Paulo - Voto no 20/41273
5/5
“2.
Constatada
a
premissa
equivocada
do
acórdão
configurada está a possibilidade de acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes. Precedentes” (EDcl no
RMS 52.044/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 23.10.2018
pela 2a T.)
Em assim sendo, entendo, de rigor, após melhor apreciação do
caso em questão, reconhecer a prejudicialidade da Reclamação.
Isso posto, pelo meu voto, acolho os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator